Tribunal: TJDFT
Processo: 0730238-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730238-18.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO DE MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONCEICAO DE MARIA DOS SANTOS DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de liminar e indenização por danos morais n. 0718388-61.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 241211519), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu os benefícios da justiça gratuita à agravante e indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à determinação à instituição de ensino ré que, no prazo de 48h após notificação, procedesse à matrícula da requerente no curso de Direito. Na oportunidade, o d. Juiz registrou que o impedimento de efetuar a rematrícula ocorreu, segundo o descrito pela autora, no segundo semestre de 2024, de modo que a lesão ao direito não é contemporânea à propositura da ação. Pontuou que a parte deve anexar prova de que o Distrito Federal realizou o pagamento das parcelas devidas, uma vez que há indícios de inadimplemento contratual. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que restaram demonstrados os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência. Aduz que cursou regularmente o ensino superior na instituição agravada como beneficiária de bolsa do GDF, tendo inclusive retornado aos estudos após decisão judicial favorável à manutenção do benefício. Narra que, desde 2019 até o primeiro semestre de 2024, manteve-se matriculada sem qualquer óbice ou pendência financeira. Contudo, foi surpreendida no segundo semestre de 2024 com a negativa de rematrícula, sob o fundamento de existência de débito referente às mensalidades de 2015, que já estariam solucionadas e, de toda forma, atingidas pela prescrição. Afirma que a medida adotada pela instituição é arbitrária, viola seu direito à educação e compromete a conclusão do curso, restando-lhe inviável a transferência por estar em fase final da graduação. Defende que a situação foi definitivamente resolvida por meio do acórdão 906.285, proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT. Assevera que a probabilidade do direito está calcada no histórico de matrículas regularmente efetuadas após o julgamento do referido acórdão e na inexistência de impedimentos financeiros desde 2019. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na iminência de perder o semestre e as disciplinas já concluídas, o que inviabilizaria sua colação de grau, além de lhe causar severos prejuízos acadêmicos e profissionais. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que a instituição agravada proceda à rematrícula da agravante no curso de Direito, no prazo de 72 horas. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida à parte agravante pelo Juízo de origem (ID 241211519). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Os documentos apresentados pela recorrente nos autos de origem demonstram que a recusa da matrícula se deve a pendências financeiras junto à instituição de ensino. A solicitação de ID 240422292 na origem revela que há pendência de duas mensalidades do ano de 2015, referente aos títulos 15202/06 e 15302/06, vencidos antes do pedido de trancamento de matrícula formulado pela agravante à época. Há que se salientar que a concessão de bolsas aos servidores do GDF ainda se encontrava em litígio, posteriormente resolvido nos autos 2006.01.1.022651-9 em que fora proferido o acórdão n. 906285 da 4a Turma Cível, deste e. Tribunal de Justiça. Posteriormente, fora proposta ação rescisória pela instituição de ensino, julgada improcedente, com trânsito em julgado em 15/08/2023 (autos 0708118-20.2021.8.07.0000). Dessa maneira, torna-se necessária, para fins de solução do litígio, a cognição judicial plena e exauriente, posterior ao amplo contraditório. Tais circunstâncias inviabilizam a concessão da tutela de urgência vindicada, porquanto não se verifica, nesse momento processual, devidamente caracterizada a probabilidade do direito vindicado. Nesse sentido, recentes precedentes desta egrégia Corte corroboram o entendimento de que, havendo dúvidas quanto ao direito alegado pela parte, não é possível a concessão da tutela de urgência, em razão da necessidade de dilação probatória. Confira-se: Acórdão 1427699, 07380955720218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1427471, 07068708220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a concessão da tutela de urgência se faz necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme poder ser observado nos arestos a seguir: AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020. Dessa forma, torna-se desnecessária, no caso, a análise a respeito do risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil são cumulativos, de modo que não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado, mostra-se inviabilizado o deferimento da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2025 às 14:28:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora